Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011846-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), ENOC DIAS REIS - CPF: 209.158.451-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LENILCE DA SILVA COSTA - CPF: 627.919.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – LOCAL DESCONHECIDO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.

Na Hipótese, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do Agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ele devidamente assinado, logo, a mora se encontra devidamente constituída.

Devidamente realizada a notificação extrajudicial e constituído em mora o devedor, surgem para o credor os direitos da mora decorrentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011846-48.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ENOC DIAS REIS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1018730-87.2022.8.11.0002, deferiu o pedido liminar formulado por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Inconformado, o Agravante argumenta que a constituição do devedor em mora é requisito imprescindível para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Sustenta que na notificação extrajudicial apresentada pelo Banco Agravado não consta a assinatura de recebimento pelo Agravante, de modo que não há falar em prova de constituição do devedor em mora.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a ordem de busca e apreensão do veículo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 132983661).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 136348197.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de julho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022